Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-72.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000156-72.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - CNPJ: 11.762.144/0001-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS – PROCURADORES MUNICIPAIS – ART. 85, § 19, DO CPC –

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N. 63/2006 – INSURGENCIA RECURSAL QUANTO À LEGITIMIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA – ADI N.o 6053/DF E 5910/RO, DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a inteligência do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil, é assegurado aos advogados públicos o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

2. Do mesmo modo, a Lei Complementar Municipal de Cáceres, MT, n.o 63/2006 dispõe que os Procuradores do Município de Cáceres, MT, são os destinatários dos honorários advocatícios, inclusive nos processos administrativos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R e l a t ó r i o.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação, tendo como parte apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
” proposta pela parte recorrente em face do Município de Cáceres, MT, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em desfavor do
Município de Cáceres
, objetivando, em síntese, declarar a ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios administrativamente pelo município.

A inicial narra, em síntese, que a procuradoria do município de Cáceres vem cobrando honorários advocatícios administrativos, por ocasião de inscrição de débitos em dívida ativa, e que tal cobrança é inconstitucional e ilegal.

Aduziu que não há qualquer contraprestação de serviço público, o que caracteriza enriquecimento ilícito pelo município, mencionando que o Código Tributário Municipal autoriza somente a cobrança de juros moratórios, atualização monetária e multa e encargos previstos em lei ou contrato, não prevendo a incidência de honorários advocatícios em razão de inscrição do crédito em dívida ativa.

Salientou que a lei complementar Municipal no 63/2006, utilizada como base legal pela procuradoria, também não autoriza a cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo, mas apenas os honorários fixados por acordo, nos casos de sucumbências ou por arbitramento, bem como não se amoldam àqueles elencados no estatuto dos Advogados, conforme art. 22, da Lei no 8.906/94.

Requereu, ao final, pela procedência da ação para declarar a ilegalidade da cobrança dos honorários administrativos, determinando que o requerido se abstenha de cobrar tais encargos.

A inicial foi recebida, determinando-se a citação do requerido, com a designação de audiência de conciliação, bem como para apresentar contestação. (id. 28358093).

No id. 28620995, a requerente manifestou pela não realização da audiência de conciliação, sendo acolhido o pedido e cancelada a audiência designada, conforme se vê da decisão de id. 29394205.

A requerente interpôs embargos de declaração, em face da decisão acima mencionada, para que o juízo se pronunciasse em relação ao pedido liminar formulado na petição inicial (id. 29491901).

O requerido apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no id. 31840552, bem como em seguida, apresentou contestação no id. 32433679, alegando, em síntese, a ocorrência de coisa julgada material e da litispendência quanto a valoração jurídica da legalidade nos autos 1002617-85.2018.811.0006 e 10006287-34.2018.811.0006, asseverando que ambos os processos discutem também sobre a legalidade de cobrança de honorários advocatícios disposta na lei complementar no 63/2006.

No mérito, argumentou que “os honorários advocatícios cobrados na via administrativa nada mais são que encargos a serem incluídos quando da cobrança administrativa – extrajudicial, se preferirem – dos créditos inscritos em Dívida Ativa. É dizer, trata-se de um meio para que o contribuinte seja compelido a pagar suas obrigações com a Fazenda em dia, bem como evita que o contribuinte se locuplete com a demora na cobrança, já que sobre o valor principal haverá incidência do encargo, chamado aqui de “honorários advocatícios” e, finalmente, remunera a atuação extrajudicial do procurador, além de substituir os honorários sucumbenciais (ou seja, não há bis in idem).”

Ressaltou ainda, que a cobrança justifica-se pela dificuldade em recuperar créditos devidos pelos contribuintes ao município, bem como, não há prejuízo aos cidadãos, como alegado na inicial, pois se cobrado a divida em via judicial seria mais oneroso ao devedor diante dos encargos processuais.

Requereu, ao final, a improcedência da ação diante da legalidade cobrança dos honorários advocatícios instituídos pela LCM 63/2006.

A requerente apresentou impugnação à contestação (id. 34095601), alegando, em síntese, que causa de pedir dos mandados de segurança no 1002617-85.2018.811.000 e 1002617-85.2018.811.0006 é diversa da presente ação, não havendo a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada.

Asseverou que não há lei autorizando a cobrança de honorários advocatícios administrativos em razão de inscrição de crédito tributário em dívida ativa, violando o princípio da legalidade.

Afirmou que “o que se vincula, na presente ação civil pública é uma obrigação de não fazer com pedido condenatório em face do Município de Cáceres, em caso de eventual descumprimento da decisão, em favor de interesse difuso, para que se abstenha de cobrar honorários advocatícios nos procedimentos administrativos de cobrança de dívida ativa, sob pena de multa, e, outrossim, para que proceda à devolução desses valores pagos indevidamente no interstício de 5 (cinco) anos.”

Ao final, pugnou pela concessão liminar para que o requerido se abstenha de cobrar os referidos honorários administrativos, reiterando os demais termos da peça inicial, bem como requereu a intimação do Ministério Público, para atuar como
custos legis.

Na decisão de id. 34544470 foi indeferido o pedido liminar e reconhecida a perda do objeto dos embargos de declaração de id. 29491901, bem como foi afastada a preliminar de litispendência ou de coisa julgada suscitada pelo requerido.

Na mesma decisão acima mencionada, as partes foram intimadas para especificarem provas, sendo que o Defensor Público manifestou não ter interesse em produzir nenhuma outra prova além dos documentos juntados (id. 35652654) e o requerido pleiteou pelo julgamento antecipado da lide (id. 37586484).

A requerente interpôs embargos de declaração (id. 35653846), em face da decisão de id. 34544470, visando sanar omissão em relação a intimação do Ministério Público para atuar como
custus legis
. No id. 45349593 foi acolhido o pedido e determinada a intimação do Ministério Público.

O Ministério Público manifestou pelo prosseguimento regular da ação (id. 47634677).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos verifico que é possível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, pois suficientes as provas documentais acostadas aos autos.

Há que se consignar, ainda, que a requerente intimada a manifestar se havia interesse na produção de provas, nada requereu e o requerido pleiteou pelo julgamento antecipado.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante. (...)”.

(N.U 0000193-65.2012.8.11.0049, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

Não há questões preliminares ou matérias prejudiciais de mérito, motivo pelo qual passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente a inicial e os documentos que a acompanham, verifico a pretensão deduzida nesta ação cinge-se: a) na ilegalidade de cobrança administrativa de honorários advocatícios com a simples inscrição do débito em dívida ativa, diante da ausência de previsão legal, devendo o ente público se abster de cobrar; b) que seja a Administração Pública Municipal compelida a restituir aos contribuintes os valores pagos indevidamente a título de honorários advocatícios administrativos nos últimos cinco anos.

Pois bem. Quanto a ausência de previsão legal para a cobrança dos honorários na via administrativa e a suposta ofensa ao princípio da legalidade, tal cobrança parece se basear na Lei Complementar no 63/2006, com escopo do Código Tributário Municipal.

Desse modo, o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança seria o art. 1o, §1o., da Lei Complementar no 63/2006, in verbis:

“Art. 1o. Os honorários advocatícios, recebidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres, recorrentes da sucumbência, nos feitos em que a municipalidade for parte, ficam destinados aos procuradores municipais.

§1o Incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações (I) judiciais ou (II) extrajudiciais, inclusive (a) aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, (b) pagos a título de honorários advocatícios convencionados, (c) fixados por arbitramento judicial e (d) aos de sucumbência, ainda que fixados extrajudicialmente.”

Assim sendo, verifica-se a existência de prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade.

Ainda, a alegação da requerente, de suposta violação ao inciso I, do art. 22 e art. 1o,
caput
, ambos da Constituição Federal, ficou devidamente explicitado por ocasião do indeferimento liminar constante no id. 34544470, não existindo violação constitucional, por tratar-se de verba de natureza administrativa.

Com isso, há equívoco da requerente ao afirmar que se trata de cobrança ilegal por ausência de previsão legal, pois se compreende da leitura do art. 1o, §1o, da Lei Complementar 63/2006, a autorização de tal cobrança e, por conseguinte, não há que se falar em restituição de valores pagos indevidamente a título de honorários advocatícios administrativos.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS – PREVISÃO LEGAL - APARENTE LEGALIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NO ART 8o, DA LEI No. 6.830/80 –VALIDADE - SÚMULA No. 414 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há como verificar a ilegalidade da cobrança dos honorários administrativos uma vez que estão amparadas por norma legal nos termos do art. 1o, § 1o da Lei Complementar no 63/2006. 2. Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência a citação por correio e a citação por oficial de justiça. 3. Recurso desprovido.” Não esquecer aspas e pontos nas citações

(TJ-MT 10251447820208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2021). (grifo nosso).

Ainda, se vê pelo Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas, que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a cobrança de honorários pela mera inscrição do crédito em Dívida Ativa é lícita e, se consubstancia em encargo, em razão da necessidade de promoção de atos cobrança contra o devedor, conforme a seguinte ementa:

“PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR No 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. II - Os encargos da dívida ativa são cobrados em juízo pela Fazenda Pública, pois o ente político (e não o advogado público integrante de seus quadros funcionais) é o credor da verba, ainda que, uma vez obtida em juízo a satisfação da dívida ativa, o Distrito Federal tenha legalmente optado por repassar aos seus servidores (procuradores públicos) parcela do produto obtido com a satisfação da CDA (qual seja, a parte referente aos encargos nela incluídos), nos termos da Lei 5.369/2014 e art. 42 do CTDF. III - O encargo de 10% do valor do crédito inscrito em dívida ativa, previsto no art. 42, §§ 1o e 2o da Lei Complementar n.o 4/94, não perde a natureza de encargo pelo fato de, após arrecadado pelo titular (ente público), ser destinado aos advogados públicos do Distrito Federal. IV - O encargo do art. 42 da CTDF, executado em conjunto com o crédito tributário pelo rito das execuções fiscais, nos termos do art. 39, § 4o da Lei 4.320/64 e do art. 2o, §§ 1o e 2o da LEF, ainda que não tenha natureza tributária é receita pública que Pode ser inscrita em dívida ativa.”

TJDFT, Câmara de Uniformização, IRDR 20160020134714, Relator o Desembargador José Divino, Julgado em 12.12.2016.

Neste mesmo sentido:

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ENCARGO LEGAL. DEC.-LEI No 1.025/69, DE 21-10-69.

LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.

2. Constitui o denominado encargo legal (Decreto-lei no 1.025/69, de 21-10-69) de valor exigido pelo Poder Público, tendo por base o montante do crédito da fazenda, tributário e não tributário, lançado em Dívida Ativa, sendo exigível a partir da respectiva inscrição. O encargo legal desde a sua origem até a Lei no 7.711, de 22-12-88, possuiu natureza exclusiva de honorários advocatícios. A partir da Lei no 7.711/88, passou a constituir-se em crédito da Fazenda Pública de natureza híbrida não tributária, incluída aí a verba honorária, integrante da receita da Dívida Ativa da União. 3. Tem-se por constitucional, sob os aspectos tanto formal quanto material, o encargo legal previsto no Dec-lei no 1.025/69, evidenciando-se legal e legítima a sua cobrança, na linha da jurisprudência uníssona do extinto Tribunal Federal de Recursos (Súmula no 168), dos Tribunais Regionais Federais do país e do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Preliminares arguidas pela Fazenda Nacional afastadas, por unanimidade, e, no mérito, por maioria, vencidos os Desembargadores Luiz Carlos de Castro Lugon e Paulo Afonso Brum Vaz, rejeitada a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator.”

(TRF4, Corte Especial, Arguição de Inconstitucionalidade na AC 2004.70.08.001295-0/PR, Relator o Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona, 29.09.2009).

Necessário consignar que a cobrança desses valores em sede extrajudicial acaba por diminuir as inúmeras execuções fiscais de baixo valor no âmbito do Poder Judiciário, bem como é benéfica ao devedor, isso porque, caso o crédito fosse cobrado em Juízo seriam devidos além dos honorários advocatícios, as custas processuais, sendo que a cobrança administrativa se torna mais favorável ao devedor.

Em suma, os honorários advocatícios administrativos, nada mais são que encargos, a serem incluídos quando da cobrança administrativa – extrajudicial, dos créditos inscritos em Dívida Ativa, os quais são pagos aos procuradores do município pela sua atuação extrajudicial, na tentativa de recuperar os créditos da Fazenda Pública.

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos constantes na petição inicial e, por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de Janeiro de 2022.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

É relatado na exordial que a Fazenda Pública do Município de Cáceres, MT, vem cobrando honorários advocatícios administrativos, em razão de débitos inscritos em dívida ativa.

Narra, ainda, que esta arrecadação é inconstitucional e ilegal, vez que não há qualquer contraprestação de serviço público, o que configura enriquecimento ilícito pelo ente municipal, mencionando que o Código Tributário Municipal autoriza somente a cobrança de juros moratórios, atualização monetária e multa e encargos previstos em lei ou contrato, não prevendo a incidência de honorários advocatícios em razão de inscrição do crédito em dívida ativa.

Destaca, também, que, a cobrança caracterizaria
bis in idem
, vez que a Procuradoria já é remunerada pelo contribuinte para promover a cobrança judicial e extrajudicial, não sendo razoável que o cidadão seja compelido a pagar duas vezes pelo mesmo serviço público.

Requereu, ao final, a procedência da ação para declarar a ilegalidade da cobrança dos honorários administrativos, suscitando que o requerido se abstenha de cobrar tais encargos.

A inicial foi recebida, determinando-se a citação da parte promovida, bem como a designação da audiência de conciliação (ID.

128535716).

No ID. 28620995, a promovente manifestou pela não realização da audiência de conciliação, sendo acolhido o pedido e cancelada a audiência dantes designada, conforme se vê no despacho de ID. 29394205.

Em seguida, a parte requerente opôs embargos de declaração, em face da decisão acima mencionada, para que o juízo se pronunciasse em relação ao pedido liminar (ID. 128535722).

A parte requerida apresentou contrarrazões ao embargos de declaração (ID. 128535749), assim como, posteriormente, juntou contestação (ID. 128535728). Impugnação inserida no ID.

128535732.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida e reconheceu a perda do objeto dos embargos suscitados (ID.

128535734).

Dessa decisão, opostos, pela parte autora, novos embargos de declaração (ID.

128535739), alegando

existir omissão, tendo em vista que não houve despacho para o Ministério Público pronunciar-se, nos termos Art. 5°, § 1o, da LACP.

Intimada a parte ré deixou o prazo transcorrer
in albis
.

No ID. 128535744, proferido o
decisum
que conheceu e deu provimento aos aclaratórios.

Os autos foram submetidos ao Ministério Público (ID. 128535748), que pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

Após, sobreveio a sentença de ID. 128535749, da qual
, interposto, tempestivamente, no dia 14.02.022, pela parte promovente, ora apelante,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO

DE APELAÇÃO

(ID.

128538657),

arguindo, em síntese, que a decisão combatida está em contramão às jurisprudência dos Tribunais, bem como que o Município de Cáceres, MT, não possui competência legislativa para a criação de norma exigindo honorários advocatícios no âmbito administrativo.

A parte apelada apresenta contrarrazões, nas quais manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID.

128538660).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, por via do qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. DECIDO.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação (ID. 128538657), argumentando, em síntese, que a decisão combatida está em contramão às jurisprudência dos Tribunais, bem como que o Município de Cáceres, MT, não possui competência legislativa para criar norma exigindo honorários advocatícios no âmbito administrativo.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, verifica-se que razão não assiste à parte apelante.

A advocacia pública, assim como a advocacia liberal, é atividade indispensável à administração da justiça.

Em que pese ambas as instituições possuírem diferenças no tocante à organização e investidura dos cargos, os patronos públicos não deixam de gozar das prerrogativas, direitos e deveres da função, estando sujeitos a legislação própria.

De acordo com o que o Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto afirma em seu parecer “O Regime Constitucional da Retribuição Pecuniária dos Advogados Públicos”:

“... o advogado público não deixa de ser advogado pelo fato de se investir em cargo público de provimento efetivo. Acumula os dois títulos de legitimação funcional, no sentido de que a formação de advogado é condição para posse no cargo público e obtenção do status de servidor estatal efetivo”.
(Disponível em:
https://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2015/01/Parecer-Ayres-brito.pdf
- consultado em:23.09.022)

Sob essa perspectiva, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil editou a Súmula n.o 8, dispondo que
"os honorários constituem direito autônomo do advogado, seja ele público ou privado. A apropriação dos valores pagos a título de honorários sucumbenciais como se fosse verba pública pelos Entes Federados configura apropriação indevida".

Assim, os procuradores gerais, sendo membros da advocacia coletiva, têm direito a receber os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 19, do Código de Processo Civil:

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 19.
Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei

(...)”.

Nesse contexto, a percepção dos referidos honorários pelos integrantes da carreira de Procurador do Município de Cáceres, MT, é válida, consoante o disposto no art. 1.o, §1.o, da Lei Complementar n.o 63/2006,
in verbis
:

“
Art.

1o.
Os honorários advocatícios, recebidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres, recorrentes da sucumbência, nos feitos em que a municipalidade for parte, ficam destinados aos procuradores municipais.

(...)

§ 1o.
Incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações judiciais ou extrajudiciais, inclusive aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, pagos a título de honorários advocatícios convencionados, fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ainda que fixados extrajudicialmente.

(...)”.

Sobre o tema já decidiu a jurisprudência pátria:

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ENCARGO LEGAL. DEC.-LEI No 1.025/69, DE 21-10-69. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. 2. Constitui o denominado encargo legal (Decreto-lei no 1.025/69, de 21-10-69) de valor exigido pelo Poder Público, tendo por base o montante do crédito da fazenda, tributário e não tributário, lançado em Dívida Ativa, sendo exigível a partir da respectiva inscrição. O encargo legal desde a sua origem até a Lei no 7.711, de 22-12-88, possuiu natureza exclusiva de honorários advocatícios. A partir da Lei no 7.711/88, passou a constituir-se em crédito da Fazenda Pública de natureza híbrida não tributária, incluída aí a verba honorária, integrante da receita da Dívida Ativa da União. 3. Tem-se por constitucional, sob os aspectos tanto formal quanto material, o encargo legal previsto no Dec-lei no 1.025/69, evidenciando-se legal e legítima a sua cobrança, na linha da jurisprudência uníssona do extinto Tribunal Federal de Recursos (Súmula no 168), dos Tribunais Regionais Federais do país e do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Preliminares arguidas pela Fazenda Nacional afastadas, por unanimidade, e, no mérito, por maioria, vencidos os Desembargadores Luiz Carlos de Castro Lugon e Paulo Afonso Brum Vaz, rejeitada a arguição de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator. (TRF4, Corte Especial, Arguição de Inconstitucionalidade na AC 2004.70.08.001295-0/PR, Relator o Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona, 29.09.2009)”.

A propósito é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESTINAÇÃO – PROCURADORES MUNICIPAIS – ARTIGO 85, § 19, DO CPC – LEI MUNICIPAL N. 63/2006 – NÃO CUMPRIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM – RATIFICAÇÃO. Nos termos do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil, aos Procuradores Municipais é assegurado o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. A Lei Complementar Municipal n. 63/2006 estabelece que os Procuradores do Município de Cáceres/MT são os destinatários dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, nos processos em que a municipalidade for parte. O não cumprimento da legislação municipal (LCM n. 63/2006) configura violação a direito líquido e certo dos Procuradores Municipais.

(N.U 1002617-85.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)”.

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - LEI MUNICIPAL No 4.063/2013 - ADI 6053/DF E ADI 6159/PI - EFICÁCIA VINCULANTE (CPC - ART. 927, I) - OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, I NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Conforme entendimento firmado na ADI 6053/DF, dentre outras, a natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento de honorários sucumbenciais, nos termos de lei, observado o teto constitucional entre a soma destes e dos subsídios.

(N.U 1000622-50.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)”.

Nesse sentido, a ADI n.o 6053/DF, do STF, reconheceu a constitucionalidade dos honorários sucumbenciais em favor dos advogados públicos, bem como conferiu interpretação em concordância com a Carta Magna ao estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários percebidos mensalmente não poderá exceder o teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

O v. acórdão foi assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4o E 8o, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.

Do mesmo modo, em relação a verba cobrada administrativamente, a ADI n.o 5910/RO, do STF, aduz:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2o, § 5o, da Lei no 2.913/12 do Estado de Rondônia, incluído pela Lei no 3.526/15. Destinação aos procuradores estaduais de honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. Constitucionalidade. Necessidade de observância do teto remuneratório. 1. À luz da jurisprudência da Corte, não viola o art. 22, inciso I, da Constituição Federal ou o regime de subsídio ou os princípios da impessoalidade, da isonomia, da moralidade e da razoabilidade lei estadual que destina aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. Precedentes ( ADI no 6.165/TO, ADI no 6.178/RN, ADI no 6.181/AL, ADI no 6.197/RR, ADI no 6.053/DF, ADI no 6.159/PI, ADI no 6.170/CE e ADPF no 597/AM). 2. Necessidade de a soma do subsídio e dos honorários advocatícios pagos aos procuradores estaduais se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 2o, § 5o, da Lei no 2.913 do Estado de Rondônia, de 3 de dezembro de 2012, incluído pela Lei no 3.526/15, de modo a estabelecer que a soma dos subsídios e dos honorários percebidos mensalmente pelos procuradores do Estado não poderá exceder o teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

(STF - ADI: 5910 RO 0066971-48.2018.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/06/2022)”.

Outrossim, vale ressaltar, por oportuno, que esta ação não é o via adequada para discutir a inconstitucionalidade da pecúnia, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão.

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022